Tribunal: STF
Processo: RHC 250146
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente”(HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 



    4. Pena-base devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo “em razão da existência de mau antecedente” e da variedade/natureza de drogas apreendidas (121g de maconha, 58g de crack e 302g de cocaína). 



    5. A variedade de drogas apreendidas e o registro de que o paciente possui “uma condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas” estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é vocacionada. 



    6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.